Tribunal: TJES
Processo: 5000659-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000659-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e outros
RECORRIDO: WELINGTON GOMES DE LIMA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA. RESTRIÇÃO JUDICIAL PRÉ-EXISTENTE MANTIDA APÓS VENDA. ANULAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE MINORADA PARA MINORAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000659-29.2023.8.08.0030

Recorrente: SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e SAGNE PRATES RIBEIRO

Recorrido: WELINGTON GOMES DE LIMA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5810814).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAGNE PRATES RIBEIRO VEICULOS e outros
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que os recorrentes agem como intermediadores da compra e venda do veículo o qual era de propriedade de terceiro;
b)
que os recorrentes alertaram o recorrido acerca dos ônus que recaía sobre o automóvel;
c)
que a baixa da restrição Renajud é de competência do proprietário do veículo;
d)
que não deve haver condenação em danos morais vez que não há restrição de circulação, mas apenas de transferência;
e)
que seja o recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, caso seja mantida a condenação, que diminua o
quantum
do dano moral.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto à possibilidade de declaração de nulidade contratual por vício quanto ao objeto.

Alega o autor na inicial que adquiriu um veículo da ré, todavia, logo após descobriu que o veículo possuía restrição de venda, bem como que teve que gastar trocando várias peças do veículo.

A ré, por sua vez, sustenta que foi feita a comunicação da existência de restrições judiciais ao autor no momento da compra.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a devolução do valor do carro, o valor do licenciamento e o valor dos danos morais.

Pois bem.

A nulidade do negócio jurídico depende da existência de vícios que impossibilitem a ciência de uma das partes quanto a real condição do bem a ser adquirido.

No caso em questão, a parte recorrente alega que cientificou o consumidor acerca da restrição judicial existente no bem adquirido. Todavia o contrato entabulado entre as partes previa que o veículo estaria no ato da venda desembaraçado de ônus que impossibilitaram a transação (ID 5810563) não havendo nos autos prova do contrário.

Ademais, é sabido que o contrato de compra e venda se concretiza com a tradição do bem, ou seja, entrega do bem à parte, sendo a transferência nos órgãos competentes para fins de publicidade, sendo de responsabilidade do adquirente.

Contudo, não sendo a transferência realizada por ausência de culpa do adquirente, notadamente por existência de restrição judicial, é possível a declaração de nulidade do negócio jurídico. Vejamos o entendimento do TJDFT:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO LEVANTADA EM 30 DIAS.
RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS, PORÉM, INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONSEQUENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.
1. Se após os trinta dias da celebração do contrato de compra e venda não foi regularizada a transferência do automóvel, por razões ainda que não se possam atribuir à conta de responsabilidade do adquirente, legítima é a rescisão do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior das coisas.
2. Embora os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento, que viabilizou o próprio negócio jurídico, regulem obrigações distintas, foram resultantes de uma mesma negociação complexa e plurisubjetiva; um ao regular a compra e venda, e outro a operação e crédito. De tal modo, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados pela mesma relação de consumo. Logo, não podem ser vistos isoladamente, pelo que então, rescindido o primeiro, o segundo segue a mesma sorte. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1268439, 00054646920158070014, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos meus

Desse modo, entendo por devida a declaração de nulidade do negócio jurídico. Todavia, a sentença merece reforma apenas para que seja
retornado o
status quo
ante

do negócio j
urídico entre as partes, notadamente que seja devolvido o veículo dado como pagamento mais o valor pago em dinheiro.

Não sendo possível a devolução do veículo, que seja paga indenização referente ao valor do veículo - perdas e danos.

Em relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Assim, na situação em análise, mostra-se devida a indenização pelo dano moral, eis que dada a atitude omissiva da recorrente, o recorrido se viu impossibilitado de usufruir da totalidade de seu bem, de modo que foi necessário o desfazimento do negócio jurídico, dado o abalo da situação.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
DECLARAR
a nulidade da contratação, retornando ao
status quo
antes da celebração do negócio jurídico (ID 5810563), para que seja devolvido ao autor o veículo dado para pagamento e o montante de $ 1.000,00 (mil reais), acrescido de atualização monetária e juros desde o desembolso. Desde já informo que não sendo possível a restituição do veículo dado para pagamento, que seja restituído ao autor o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescido de atualização monetária e juros desde o desembolso.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)